Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713516-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DOLCE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME, MARCOS ALESSANDRO MACHADO CLETO, CRISTIANE MARQUES SENEDESE CLETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA ATÍPICA. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEIO INADEQUADO E DESPROPORCIONAL. 1. A apreensão do passaporte não é medida adequada para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, articulando a possibilidade da prática de medidas executivas atípicas como meio de satisfação de dívida. Pondera que houve o devido esgotamento dos meios ordinários. Pontua que a menor onerosidade do devedor deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor, a fim de não se frustrar a efetividade da execução. Pede, assim, seja determinada a suspensão do passaporte dos recorridos Cristiane Marques Senedese Cleto e Marcos Alessandro Machado Cleto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60299487): (...) Nesse contexto, o agravante requer a apreensão do passaporte como medida subsidiária às medidas típicas de coerção para adimplemento do débito exequendo. Todavia, tal medida se revela desproporcional, uma vez que guarda o potencial de limitar o direito de ir e vir dos executados. Ademais, não desponta como meio mais eficaz para obter o adimplemento do débito, tratando de medida com caráter sancionatório, e não uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028